Tribunal: TJMT
Processo: 1027959-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027959-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO CENTRO DA ECONOMIA LTDA - CNPJ: 07.103.632/0001-20 (AGRAVADO), ALDERACY JOSE ALVES - CPF: 205.135.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027959-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JBS S/A

AGRAVADA:
SUPERMERCADO CENTRO DA ECONOMIA LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme artigo 50 do Código Civil, é admitida desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de evidência de abuso, desvio ou confusão patrimonial com seus sócios.

Ausentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica não se revela pertinente, sobretudo por se tratar de medida excepcional.

A mera dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou abuso da personalidade para fins de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027959-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JBS S/A

AGRAVADA:
SUPERMERCADO CENTRO DA ECONOMIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JBS S/A
, em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007364-75.2013.8.11.0037, que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante e manteve o indeferimento do reconhecimento da dissolução irregular da agravada.

Inconformada, a parte Agravante aduz que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que não observou que no caso em comento a empresa agravada foi extinta e se verifica a hipótese de dissolução irregular.

Assevera que a empresa agravada nunca foi citada, mesmo após inúmeras tentativas. Que peticionou nos autos informando que referida empresa foi fechada há 10 anos, sendo que se encontra inapta na Receita Federal, inexistindo qualquer registro de endereço no cartão CNPJ.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja autorizada a substituição do polo passivo da execução pelos sócios da agravada, com a consequente determinação de busca por ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD. E, no mérito, que seja provido o recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 192278195.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 202387195.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante e manteve o indeferimento do reconhecimento da dissolução irregular da agravada.

Para tanto, a parte Agravante sustenta que
a empresa agravada nunca foi citada, mesmo após inúmeras tentativas, e a referida empresa foi fechada há 10 anos, sendo que se encontra inapta na Receita Federal, inexistindo qualquer registro de endereço no cartão CNPJ.

Pois bem.

O Código Civil assim dispõe acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, senão vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Nesse passo, nota-se que a Lei Civil adotou a Teoria Maior, de forma que exige o pressuposto do abuso da personalidade, caraterizado pelo desvio da finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

No caso dos autos, mostra-se prematuro considerar que houve confusão patrimonial, tampouco abuso de finalidade apta a ensejar o deferimento da pretensão recursal.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a mera dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou abuso da personalidade para fins de desconsideração da personalidade jurídica.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU ABUSO DA PERSONALIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que "não há qualquer indício consistente da ocorrência de hipótese que justifique a desconsideração da personalidade jurídica". Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Desse modo, não se mostra adequado acolher o pedido do agravante. Até o momento, não há elementos para presumir a probabilidade do direito para a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, a decisão pode ser revista até pelo juízo
a quo
caso venham emergir elementos mais consistentes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024